Tribunal: TJPA
Processo: 0800385-45.2023.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7757 - Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800385-45.2023.8.14.0097

APELANTE: CARLOS ALBERTO AZEVEDO DOS SANTOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Carlos Alberto Azevedo dos Santos contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência do pedido de concessão de auxílio-acidente, formulado em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. O agravante sustenta que houve redução da capacidade laborativa em decorrência de lesão no antebraço direito, resultando em sequelas permanentes, motivo pelo qual pleiteia a concessão do benefício com fundamento no art. 86 da Lei nº 8.213/91.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão monocrática que negou provimento à apelação deve ser reformada diante da alegação de que houve redução da capacidade laborativa, em contraste com o laudo pericial judicial que concluiu pela inexistência de incapacidade..

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auxílio-acidente exige, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, a comprovação de sequela que implique redução da capacidade laborativa para o trabalho habitual, ainda que mínima.

O laudo pericial judicial, produzido por perito nomeado pelo juízo, conclui pela inexistência de qualquer redução da capacidade laborativa do autor, com base em exame físico, documental e resposta a quesitos, não tendo sido infirmado por provas robustas.

A crítica genérica ao laudo técnico oficial não justifica a designação de nova perícia nem afasta sua validade, tampouco é suficiente para comprovar a efetiva redução da capacidade de trabalho.

A jurisprudência do STJ reconhece que a reprodução de fundamentos da decisão monocrática em voto de relator em agravo interno, quando ratificada pelo colegiado, não acarreta nulidade, desde que haja enfrentamento das matérias suscitadas.

A mera existência de sequela física não autoriza, por si só, a concessão do auxílio-acidente, sendo necessária a demonstração objetiva de prejuízo funcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O auxílio-acidente somente é devido quando comprovada, de forma objetiva, a redução da capacidade laborativa habitual em decorrência de sequela oriunda de acidente.

A conclusão do laudo pericial judicial prevalece quando fundamentada tecnicamente e não desconstituída por outras provas nos autos.

A alegação de sequelas sem respaldo técnico idôneo não é suficiente para justificar a concessão de benefício previdenciário.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.213/91, art. 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023, DJe 05.12.2023; TJ-MT, Apelação Cível 1010889-09.2022.8.11.0045, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 29.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães do Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800385-45.2023.8.14.0097

AGRAVANTE:
CARLOS ALBERTO AZEVEDO DOS SANTOS

AGRAVADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 29229583)

interposto por
CARLOS ALBERTO AZEVEDO DOS SANTOS
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 28967594 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo agravante, mantendo a sentença proferida no 1º grau que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente formulado em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, na Ação de Concessão de auxílio-acidente com tutela de urgência em caráter antecipado de origem.

Em suma, o agravante reitera os fundamentos abordados na decisão anterior, aduz que o juízo deve se ater ao princípio do livre convencimento motivado do juiz, significando que o magistrado não estaria preso ao formalismo da lei e nem adstrito ao laudo pericial produzido nos autos, devendo analisar o caso concreto.

Argumenta que, a absoluta submissão do juiz ao laudo pericial importaria em transmutar o perito em julgador.

Alega que, a divergência do entendimento com o resultado trazido pela Autarquia Ré não se baseia na “inexistência da incapacidade laborativa” (cuja consequência prática seria a discussão da prorrogação do auxílio por incapacidade temporária acidentário), mas na “redução de sua capacidade laborativa”, que configuraria o direito do autor em receber o auxílio-acidente, com base no art. 86 da Lei nº 8213/91.

O prazo para apresentação de contrarrazões transcorreu
in albis
(Conforme certidão ID n. 30853191).

É o relatório
.

VOTO

=

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo agravante, mantendo a sentença proferida no 1º grau que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente formulado em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, na Ação de Concessão de auxílio-acidente com tutela de urgência em caráter antecipado de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 28967594):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso e passo a sua análise.

O objeto do presente recurso cinge-se à verificação da existência de sequelas decorrentes de acidente de trabalho capazes de ensejar a concessão do auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91.

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza,
resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

A sentença recorrida está apoiada no laudo pericial elaborado por profissional nomeado pelo juízo, que, após avaliação clínica, concluiu pela
inexistência de qualquer redução de capacidade laborativa.
(id. 23862162)

O laudo pericial está fundamentado em exame físico e documental, respondeu adequadamente aos quesitos formulados e não foi infirmado por provas robustas nos autos.

Ademais, o reconhecimento de sequela, por si só, não autoriza a concessão do auxílio-acidente se dela não resulta
efetiva redução da capacidade para o trabalho habitual
. O Tema 416 do STJ, citado pela parte, exige, sim, a existência de redução da capacidade laborativa, ainda que mínima. No caso em tela, essa redução não foi demonstrada de forma objetiva e eficaz.

De igual modo, não se constata erro material ou contradição no laudo oficial que justificasse a designação de nova perícia. A crítica genérica ao documento técnico não supre a ausência de elemento idôneo a infirmar sua validade ou conclusões.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA AS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS – PLEITO DE APLICAÇÃO DO TEMA N. 416 DO STJ – DISTINGUISHING – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Em observância ao art. 86 da Lei n. 8.213/1991, o recebimento do auxílio-acidente pressupõe que haja redução da capacidade do trabalhador para o exercício das atividades laborativas habituais, depois de consolidadas as lesões havidas em acidente. Inexistindo referida diminuição, descabe a concessão do benefício acidentário. 2. Se o laudo pericial não constatou a incapacidade laboral para as atividades habituais da parte autora e inexistindo argumento técnico-científico para a sua desconstituição, deve ser mantida a conclusão obtida pelo perito médico, por conseguinte, não é cabível a concessão do auxílio-acidente. 3. O precedente vinculante deve ser observado quando há correlação entre o substrato fático e de direito observado na decisão paradigma e no processo analisado, podendo ser realizado o devido distinguishing
- Verificado no caso a ausência de incapacidade laboral, mesmo que em grau mínimo, afasta-se a aplicação do Tema nº 416 do STJ.
4. Recurso não provido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1010889-09.2022 .8.11.0045, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 29/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/05/2024)

Assim, ausente comprovação inequívoca de que as sequelas oriundas do acidente comprometam, mesmo que parcialmente, sua aptidão laborativa habitual, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por CARLOS ALBERTO AZEVEDO DOS SANTOS, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, por seus próprios fundamentos. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de manter a sentença proferida no 1º grau que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente.

De início, cabe salientar que, apesar dos argumentos elencados pelo agravante, a decisão monocrática proferida por este juízo está devidamente fundamentada, não restando dúvidas acerca da sua validade e procedência.

O principal argumento levantado pelo ora recorrente diz respeito à presença de argumentos e contexto fático que atestam a veracidade dos argumentos elencados pelo agravante, sobretudo em relação à permanência da sua incapacidade laborativa, bem como danos permanentes decorrentes de acidente acontecido no ambiente de trabalho, ao passo que ficou com sequelas permanentes após lesão no antebraço direito, acontecida no dia 22 de setembro de 2022 (CID 10 S55).

Todavia, apesar do mencionado pelo recorrente, fica claro que a decisão monocrática desenvolvida observou o laudo produzido oficialmente pela perícia judicial (ID 23862162), entendendo que este atestava a plena capacidade laborativa do autor (agravante), não existindo a incapacidade laboral afirmada, tal qual dizia a sentença proferida na instância de origem.

Ademais, conforme a decisão impugnada:

“(...) o reconhecimento de sequela, por si só, não autoriza a concessão do auxílio-acidente se dela não resulta
efetiva redução da capacidade para o trabalho habitual
. O Tema 416 do STJ, citado pela parte, exige, sim, a existência de redução da capacidade laborativa, ainda que mínima. No caso em tela, essa redução não foi demonstrada de forma objetiva e eficaz”.

A ausência de impugnação munida de provas robustas nos autos, enseja na manutenção da sentença proferida.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 28967594, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 02/02/2026